Tribunal: STF
Processo: ARE 1317839
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INCORPORAÇÃO. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Caracterizada a existência de grupo econômico de fato, a responsabilidade tributária é solidária, nos termos do art. 30, IX, da Lei 8.212/91.



    2. Na incorporação, a sociedade incorporadora sucede a incorporada em todas as obrigações de natureza tributária, relativas aos fatos geradores anteriores à incorporação (art. 227, ‘caput’, da Lei 6.404/76).



    3. O redirecionamento da execução fiscal contra o responsável tributário é autorizado pelo art. 4º, inciso V, da Lei 6.830/80 e independe da prévia constituição do crédito tributário na sua pessoa.



    4. O título executivo é constituído contra o sujeito passivo, mas isso não significa dizer que a existência de legitimados supervenientes à propositura da execução não possam ser responsabilizados, sobretudo porque a causa que desencadeou a responsabilidade foi posterior à identificação do sujeito passivo direto, cujo nome constou na CDA”.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV e LV; 93, IX; e 146, III, todos da CF. Sustenta que: (i) o Tribunal de origem deixou de se pronunciar sobre todos os pontos suscitados; (ii) não foi oportunizada a produção de provas quanto às alegações de existência de grupo econômico e de responsabilidade solidária; (iii) os acórdãos proferidos pelo Tribunal a quo não tiveram fundamentação adequada; (iv) o título executivo é inexigível, porquanto não foi realizada intimação da recorrente no processo administrativo fiscal; (v) a inclusão da recorrente no polo passivo da execução é ilegítima, porquanto não houve oportunidade de apresentação de defesa administrativa; (vi) o art. 30, IX, da Lei nº 8.212/91 é inconstitucional, pois criou nova hipótese de responsabilidade tributária sem observar os requisitos do art. 128 do Código Tributário Nacional.



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    “[...] 



    Sustenta a parte recorrente que o acórdão contrariou os dispositivos constitucionais indicados.



    O recurso não merece prosperar, porquanto a análise da questão invocada implicaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, assim enunciada: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    […]



    Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário”.



    4. A pretensão recursal não merece prosperar. 



    5. Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. Nesse sentido, confira-se:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    6. Quanto à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, de igual modo, sem razão a recorrente. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que é inviável a apreciação, em recurso extraordinário, de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que, se violação houvesse, seria meramente indireta ou reflexa. Confiram-se:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS EM JUÍZO. REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 16.02.2016. 



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 939.004-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber)



    7. No mérito, a pretensão também não merece acolhida. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, identificou, no plano fático, a existência de razões justificadoras da responsabilidade tributária e do redirecionamento da execução fiscal. Confiram-se trechos do acórdão recorrido:



    “[...]



    Diante do contexto fático delineado, não há nenhuma dúvida que se trata de apuração de responsabilidade por formação de grupo econômico de fato e por sucessão de pessoa jurídica.



    [...]



    O redirecionamento da execução fiscal contra o responsável tributário é autorizado pelo art. 4º, inciso V, da Lei 6.830/80 e independe da prévia constituição do crédito tributário na sua pessoa. [...].



    [...]



    Assim, no momento da cisão parcial do FESTVAL com a criação da FADALEAL esta passou a responder solidariamente pelas obrigações da primeira anteriores à cisão, tal como dispõe o art. 233 da Lei 6.404/76. Por sua vez, a CIA BEAL, ao incorporar totalmente a FESTVAL, após a sua cisão parcial, incorporou também a responsabilidade tributária, nos termos do art. 132, "caput", do CTN e art. 227, "caput", da Lei 6.404/76. Se assim não fosse, a incorporação, fusão, transformação ou cisão das pessoas jurídicas de direito privado seriam mágicas poções de exclusão da responsabilidade tributária.



    O que existe, portanto, é uma responsabilidade solidária da FADALEAL e da CIA BEAL pelos débitos da Alceu Breda & Cia Ltda relativos às contribuições previdenciária do período de fevereiro a setembro de 2000.



    Não se trata também de restringir a responsabilidade apenas aos débitos de duas das filiais da Alceu Breda & Cia Ltda. A responsabilidade é do grupo econômico e solidária na incorporação, fundada no art. 124, I, 132, "caput", do CTN, art. 30, IX, da Lei 8.212/91 e art. 227, "caput", da Lei 6.404/76. Por ser solidária, não é transmitida de forma fracionada, em verdadeiros pedaços de relações jurídicas atreladas ao aspecto espacial dos fatos geradores ocorridos, pretensamente vinculados apenas aos locais onde houve o exercício da atividade comercial da FESTVAL, antes titularizados pela Alceu Breda & Cia Ltda.”



    8. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido e concluir pela ausência de responsabilidade tributária da recorrente, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional, Leis nºs 6.404/76, 6.830/80 e 8.212/91), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável nesta fase processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Confiram-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Tributário. Responsabilidade solidária. Execução fiscal. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. O requisito do prequestionamento não foi suprido em relação à alegada violação dos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal. A agravante não desafiou o Tribunal a quo a tratar das matérias em momento oportuno, a saber, no bojo dos embargos declaratórios opostos. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Para dissentir do acórdão recorrido acerca da responsabilidade solidária da agravante em relação ao débito fiscal, seria necessário reanalisar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional (especialmente dos arts. 124 e 133 do Código Tributário Nacional), bem como revolver os fatos e as provas constantes dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 892.851- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 684.676-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia)



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada na origem, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator